Tribunal: STF
Processo: RE 74283
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Prefeituras Municipais. Contribuição para o SESI. Cessação da obrigatoriedade desde a L. 3.807/60, em conjugação com o D. 48.959-A/60. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 62.192, RTJ 48/588). 
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.